Tribunal: TJMT
Processo: 1022654-77.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022654-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS BENEDITO PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 039.480.761-89 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1022654-77.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Douglas Benedito Prado de Oliveira

Embargada(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida que declarou inexistente o débito e julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que as restrições mencionadas no voto, em nome do Embargante, já haviam sido excluídas quando do ajuizamento da lide, por isso, não é o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve contradição no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão a respeito da existência de apontamento preexistente:

“4. Da análise do extrato que instruiu a defesa, verifico que quando foi disponibilizado o apontamento discutido nestes autos (19/05/2016), o autor possuía outros apontamentos de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, comandados por Banco Losango S.A., D&M Card, Banco IBI S.A, Banco Bradesco Cartões e Casa Bahia, e não há comprovação de que tais apontamentos eram indevidos, sendo cabível a aplicabilidade do teor da Súmula 385 do STJ.

5. Com efeito, em que pese não está prescrita a pretensão indenizatória por danos morais, o Recorrente não faz jus ao recebimento de tal indenização, ante a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021